Tribunal: TJMT
Processo: 0028703-10.2015.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028703-10.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[TELMA REGINA FERREIRA - CPF: 241.099.911-53 (APELANTE), NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL

– APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – FINANCIAMENTO HABITACIONAL – ALEGADA DIVERGÊNCIA ENTRE VALORES CONTRATUAIS – LAUDO PERICIAL – REGULARIDADE DOS ENCARGOS COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PACTA SUNT SERVANDA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes
os pedidos de revisão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes de contratos de compra e venda de imóvel e financiamento habitacional
.

II. Questão em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há divergência indevida entre o valor do imóvel constante no contrato de financiamento (R$ 286.000,00) e aquele pactuado na confissão de dívida (R$ 223.303,17); (
ii
) se os encargos
contratuais aplicados pelo
Ban
co
são abusivos; e (
iii
) se há direito à repetição de indébito e à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3
.
O laudo pericial contábil, aceito por todas as partes sem impugnação, atestou a regularidade dos encargos contratuais, consignando que os juros remuneratórios de 8,90% ao ano encontram-se dentro dos parâmetros legais e são inferiores ao limite de 12% ao ano.

4.
A diferença entre os valores dos contratos decorre da distinção entre o valor total do imóvel (R$ 286.000,00) e o saldo remanescente confessado após amortização parcial (R$ 223.303,17), não configurando majoração indevida ou cobrança abusiva.

5.
Os contratos firmados constituem atos jurídicos perfeitos, protegidos constitucionalmente, devendo prevalecer o princípio do pacta sunt servanda. A insurgência da apelante contra encargos que livremente aceitou configura comportamento contraditório vedado pelo
princípio do non
venire
contra
factum

proprium
.

6.
Inexistindo cobrança indevida ou abusividade contratual, não há direito à repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ou do art. 940 do Código Civil.

7.
A ausência de ato ilícito praticado pelas recorridas afasta o dever de indenizar por danos morais. A mera divergência interpretativa quanto ao conteúdo dos contratos constitui dissabor cotidiano, insuscetível de gerar reparação extrapatrimonial.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
A divergência entre o valor total do imóvel constante no contrato de financiamento e o saldo remanescente confessado após amortização parcial não configura majoração indevida, tratando-se de valores referentes a momentos e objetos contratuais distintos.

A regularidade dos encargos contratuais atestada por laudo pericial aceito pelas partes afasta a alegação de abusividade, devendo prevalecer o
princípio do pacta sunt servanda
e a força obrigatória dos contratos livremente pactuados.

Inexistindo cobrança indevida ou ato ilícito, não há direito à repetição de indébito ou à indenização por danos morais, sendo vedado o enriquecimento sem causa
.
"
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
TELMA REGINA FERREIRA
em face da sentença
que
julgou improcedente
a
ação ordinária de revisão contratual c/c consignação em pagamento, indenização por danos morais, repetição de indébito
proposta em face do
BANCO DO BRASIL
SA
e

GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A.

Condeno
u

a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida.

Em suas razões recursais,
ID
.
331791954, a apelante sustenta que a sentença contrariou as provas dos autos, especialmente o laudo
pericial que, em resposta ao quesito n.º 07, teria confirmado a divergência entre os valores dos contratos.

Requer a declaração de ilegalidade do valor de compra e venda de R$ 286.000,00 constante no contrato de financiamento, com o reconhecimento do valor de R$ 223.303,17 previsto na confissão de dívida, além da condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, repetição de indébito em dobro, custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

Ao final,
prequestiona
a matéria para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

Contrarrazões foram apresentadas pela

GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A
.
, ID
.
331791956, pugnando pela manutenção integral da sentença
.

O
BANCO DO BRASIL S
.
A
.
ofertou contrarrazões
,
ID 331791957, defendendo a improcedência do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia cinge-se à análise da alegada divergência entre o valor do imóvel constante no contrato de financiamento firmado com o Banco do Brasil S.A. (R$ 286.000,00) e aquele pactuado no Instrumento Particular de Confissão de Dívida celebrado com a
GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S.A.
(R$ 223.303,17), bem como à existência de eventual abusividade contratual que justifique a revisão pretendida, a repetição de indébito e a condenação por danos morais.

A apelante sustenta que o quesito n.º 07 do laudo pericial teria confirmado a divergência entre os valores dos contratos.

De fato, ao ser questionado se
"o valor do contrato de financiamento apresentado pelo Banco do Brasil está de acordo com o valor no contrato apresentado pela empresa Gold
Yellow
"
, o perito respondeu negativamente, consignando que
"o saldo devedor apresentado no financiamento do Banco do Brasil (R$ 286.000,01) é maior que o valor confessado junto à empresa Gold (R$ 223.303,17)
".

Contudo, a análise isolada des
s
a resposta não conduz, necessariamente, à conclusão de abusividade contratual ou de majoração indevida do preço do imóvel, conforme pretende a recorrente.

Impõe-se distinguir a natureza e o objeto dos dois instrumentos contratuais celebrados pela apelante:

a) Instrumento Particular de Confissão de Dívida
(firmado com a
GOLD YELLOW
em 06/08/2013): refere-se ao preço remanescente do imóvel após amortização de valores pagos com recursos próprios, no montante de R$ 223.303,17.

b) Instrumento Particular de Compra, Venda e Financiamento de Imóvel com Alienação Fiduciária
(firmado com o B
ANCO DO BRASIL
em 06/08/2013): estabelece o valor total de compra e venda do imóvel em R$ 286.000,00, dos quais R$ 64.380,15 foram pagos com recursos próprios e R$ 221.619,85 constituem o valor financiado.

A diferença apontada pela apelante (R$ 62.696,83) decorre, em verdade, da distinção entre o
valor total do imóvel
(R$
286.000,00) e o
saldo remanescente confessado
após amortização parcial (R$ 223.303,17).

Não se trata, portanto, de majoração indevida ou de cobrança abusiva, mas sim de valores que se referem a momentos e objetos contratuais distintos.

O laudo pericial foi categórico ao atestar a regularidade dos encargos contratuais aplicados pelo
BANCO DO BRASIL S.A
. Em resposta ao quesito n.º 04, o expert consignou haver
"normalidade nos encargos contratuais com juros remuneratórios de 8,90% ao ano, que no caso de inadimplência acrescenta-se juros moratórios de 1% ao mês, mais multa de 2%".

Ademais, ao responder aos quesitos formulados pela própria apelante, o perito afirmou que
"a taxa de juros pactuada é inferior a 12% ao ano"
, concluindo pela legitimidade dos juros, taxas, correções monetárias e encargos contratuais aplicados.

Não se vislumbra, portanto, a prática de anatocismo ou de capitalização irregular de juros, tampouco a incidência de encargos abusivos ou desproporcionais. Os juros remuneratórios de 8,90% ao ano encontram-se dentro dos parâmetros legais e de mercado, especialmente considerando tratar-se de financiamento habitacional regido pelas normas do Sistema Financeiro de Habitação (SFH).

A apelante, ao firmar os contratos em 06/08/2013, manifestou sua vontade livre e consciente, aceitando expressamente as cláusulas e condições neles estabelecidas. Não se pode olvidar que o contrato constitui ato jurídico perfeito, protegido constitucionalmente pelo art. 5º, inciso XXXVI, da Carta Magna.

Conforme bem destacado pelo
j
uízo
a quo
, a conduta da recorrente de insurgir-se contra encargos que ela própria aceitou no momento da contratação e continuou a aceitar durante a execução do contrato afronta o princípio do
non
venire
contra
factum

proprium
, que veda o comportamento contraditório das partes.

A jurisprudência
deste Tribunal de Justiça
é firme nesse sentido:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PARCELAMENTO DO VALOR AJUSTADO – CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PEDIDO GENÉRICO DE REVISÃO – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARÂMETRO ALTERADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A pessoa jurídica não integrante do Sistema Financeiro Nacional ou do Sistema Financeiro Habitacional está sujeita aos ditames do C. Civil e da Lei de Usura. Interpretando sistematicamenteos
arts
.4º, do Decreto nº22.626/33 (Lei de Usura) eart.591,doC. Civil,embora a empresa não possa se beneficiar da cobrança de juros capitalizados mensalmente, não há óbice para a cobrança da capitalização anual.

In
casu
,a previsão contratual de correção do preço ajustado para a aquisição do imóvel se mostra válida, tendo em vista que havendo o parcelamento do valor, é lícita a incidência de encargos que garantam a remuneração do capital e a preservação
de seu valor monetário, notadamente considerando o parcelamento em 20 (vinte) anos.

A simples menção ao número da cláusula, sem a especificação do seuconteúdo e dos fundamentos de fato e de direito que, eventualmente, pudessem justificar o pleito revisional,viola o disposto no art. 319, III, do CPC.

In
casu
, diante da impossibilidade de se determinar o proveito econômico obtido, tendo em vista que envolve a revisão de juros moratórios, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da causa.

(TJMT, Apelação Cível n. 1002978-93.2020.8.11.0051, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25/01/2023)

Não havendo cobrança indevida ou abusividade contratual, não há que se falar em repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ou do art. 940 do Código Civil.

Da mesma forma, inexiste ato ilícito praticado pelas recorridas que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A mera divergência interpretativa quanto ao conteúdo dos contratos ou a insatisfação com os encargos pactuados não configuram ofensa à honra ou à dignidade da pessoa humana, tratando-se de mero dissabor cotidiano, insuscetível de gerar o dever de indenizar.

Nesse sentido, a jurisprudência do
eg
. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"DANOS MORAIS. Não caracterização. A chave funcional do dano moral está no princípio constitucional e fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF). Ausência de real penetração de eventual conduta ilícita sobre a personalidade humana. Situação que não produzira nenhum vexame, humilhação ou depreciação da figura humana do consumidor. Honradez não atingida. Hipótese de mero aborrecimento, tédio ou desconforto. Banalização do dano moral que deve ser evitada." (TJSP, Apelação Cível n. 1058096-29.2016.8.26.0002, 7ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Rômolo
Russo, j. 05/04/2019)

Nesse contexto, a
pretensão revisional da apelante não encontra amparo fático ou jurídico, devendo prevalecer a força obrigatória dos contratos livremente pactuados, em observância aos princípios da autonomia da vontade, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Ante o exposto,

nego provimento

ao recurso de apelação
e elevo os honorários advocatícios já fixados em mais
2% (dois por cento)
, observa
da a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026